Tribunal: TJSP
Processo: 2178653-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nulidade e Anulação de Testamento
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de nulidade de testamento. Irresignação em face da concessão do benefício da justiça gratuita aos autores, mantida pela rejeição da impugnação.
Inadmissibilidade.
Decisão insuscetível de ataque por agravo de instrumento. Ausente circunstância especial no caso concreto capaz de autorizar a mitigação do rol taxativo. Inteligência dos art. 101 e 1.015, V,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de nulidade de testamento. Irresignação em face da concessão do benefício da justiça gratuita aos autores, mantida pela rejeição da impugnação.
Inadmissibilidade.
Decisão insuscetível de ataque por agravo de instrumento. Ausente circunstância especial no caso concreto capaz de autorizar a mitigação do rol taxativo. Inteligência dos art. 101 e 1.015, V, do CPC/2015. Inaplicabilidade da tese firmada pelo STJ no tema 988.
Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602395
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2178653-
92.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante EDUARDO HABER,
são agravados ANA CLARA PARISOT HABER, JOSÉ CLEMENT PARISOT HABER e
PAULA SEABRA PARISOT GUTERRES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178653-92.2020.8.26.0000 -Voto no 38215 SGOF
2
VOTO No: 38215
AGRV. No: 2178653-92.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
AGTE(S). : Eduardo Haber
AGDO(S). : Ana Clara Parisot Haber e Outros
SGOF
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de nulidade de
testamento. Irresignação em face da concessão do benefício da
justiça gratuita aos autores, mantida pela rejeição da impugnação.
Inadmissibilidade.
Decisão insuscetível de ataque por agravo de instrumento. Ausente
circunstância especial no caso concreto capaz de autorizar a
mitigação do rol taxativo. Inteligência dos art. 101 e 1.015, V, do
CPC/2015. Inaplicabilidade da tese firmada pelo STJ no tema 988.
Recurso não conhecido.
Irresignação em face das decisões de f. 26 e 27/28 (f. 314 e 331/332
dos autos principais), que no bojo de ação declaratória de nulidade de testamento, deferiu
aos autores o benefício da gratuidade processual, confirmado pela rejeição da impugnação.
Sustenta o agravante: (i) adversos não fazem jus à concessão do
benefício; (ii) possibilidade de mitigar as hipóteses de interposição de agravo de
instrumento, estampadas no art. 1.015 do CPC/2015.
É o relatório.
O recurso não merece ser conhecido, porque a decisão combatida é
insuscetível de ataque por meio de agravo de instrumento.
Contra a decisão que concede o benefício da justiça gratuita cabe
apenas o oferecimento de impugnação, nos termos do art. 100, caput, do CPC/20151, o que
já ocorreu, advindo a decisão que manteve a concessão da benesse.
Por não haver incidência da preclusão, tal temática pode ser
suscitada e revista quando de eventual interposição de apelação.
Apenas na hipótese de denegação do requerimento de gratuidade
processual ou acolhimento do pedido de revogação, afigura-se cabível a interposição do
1 Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões
de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser
apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178653-92.2020.8.26.0000 -Voto no 38215 SGOF
3
agravo de instrumento, nos termos dos art. 101, caput, e 1.015, V, do CPC/20152.
Inexiste situação excepcional que autorize no caso concreto a
mitigação das balizas legais impostas para admissão do agravo de instrumento, uma vez
que não se vislumbra o riso de dano grave ou de difícil reparação com o aguardo do
transcurso do processo para eventual reapreciação da gratuidade concedida.
Proclama o STJ na tese firmada no tema 988: “O rol do art. 1.015
do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de
instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da
questão no recurso de apelação”.
Inocorrente o risco de que haja inutilidade do julgamento da
questão da gratuidade se eventualmente for suscitada em grau de apelação. Ou seja,
inexiste urgência que reclame o exame da temática neste momento em desconformidade
com os preceitos entalhados no diploma processual.
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
JAMES SIANO
Relator
2 Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de
instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;